Tribunal: TCU
Processo: 018.683/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2874/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos Srs. Mauricio Mendes de Araujo, Jonatas Felisberto da Silva e Ana Neoli dos Santos, e da Associação dos Municípios do Cantuquiriguacu/PR, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 061/2005 - Siafi 535585 (peça 6) firmado entre o FNDE e a referida Associação. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a emissão do Parecer Técnico no 160/2011/CGEC/DPECAD/SECADI/MEC, em 25/9/2011 (peça 18), e a emissão do Parecer Conclusivo no 903/2017/DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN, em 25/9/2017 (peça 19); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 45-48); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; (iii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.683/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Neoli dos Santos (XXX.540.189-XX); Associação dos Municípios do Cantuquiriguacu (78.594.645/0001-97); Jonatas Felisberto da Silva (XXX.875.719-XX); Mauricio Mendes de Araujo (XXX.044.459-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há